Tribunal: STM
Processo: 7000144-59.2024.7.02.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. MPM. EMBRIAGUEZ EM SERVIÇO. SUBSUNÇÃO DO FATO À NORMA. CONDENAÇÃO. PROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Ministério Público Militar contra sentença do Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica que absolveu o acusado dos crimes previstos no art. 202 e, subsidiariamente, no art. 279, ambos do CPM. O recorrente sustentou a existência de provas suficientes para condenação. A defesa pugnou pela manutenção da absolvição. A Procuradoria-Geral de Justiça Militar opinou pelo provimento do recurso. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a conduta do réu se amolda ao crime de embriaguez em serviço, previsto no art. 202 do CPM; (ii) saber se a conduta caracteriza o crime de embriaguez ao volante, previsto no art. 279 do CPM. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 202 do CPM exige que o militar se embriague durante o serviço ou se apresente embriagado para prestá-lo. No caso, ficou comprovado que o réu estava embriagado durante o serviço, estando, portanto, caracterizada a tipicidade da conduta. 4. No caso concreto, em exame, não se caracterizou a elementar do delito de embriaguez ao volante, descrito no art. 279, caput, do CPM. O estado de embriaguez ficou comprovado nos autos, porém, no contexto fático apresentado, o Réu dirigia o veículo em área sob administração militar, e não em via pública, pois o caminhão, como descrito no processo, estava dentro de área militar localizada na BASP, em direção à saída G3. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Apelação criminal provida. Decisão unânime. Tese de Julgamento: “A subsunção do fato à norma do art. 202 do CPM demanda que o militar esteja ébrio na condução de veículo automotor. ________________ Dispositivos relevantes citados: Código Penal Militar (CPM), arts. 202.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 13/10/2025 A
16/10/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000144-59.2024.7.02.0002/SP
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: JOSE FERREIRA DA SILVA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): MARCOS VINICIUS BRUGUGNOLI BENTO (OAB SP179242)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 13/10/2025, às 13:30, a 16/10/2025, às 18:00, na sequência 8, disponibilizada no DE
de 16/09/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DAR PROVIMENTO AO
APELO DA ACUSAÇÃO, PARA REFORMAR A SENTENÇA RECORRIDA,
CONDENAR JOSÉ FERREIRA DA SILVA À PENA DE 6 (SEIS) MESES DE
DETENÇÃO, COMO INCURSO NO ART. 202 DO CPM, COM O BENEFÍCIO DA
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA, PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) ANOS,
NA FORMA DO ART. 84 DO ESTATUTO PENAL MILITAR, E NAS CONDIÇÕES
ESTABELECIDAS NOS ARTS. 606 E 626, EXCETUADA A SUA ALÍNEA "A",
AMBOS DO CPPM, ALÉM DO COMPARECIMENTO TRIMESTRAL NA SEDE DO
JUÍZO DA EXECUÇÃO OU DE OUTRO QUE LHE FOR DESIGNADO; AINDA,
CASO NÃO SEJA ACEITO O BENEFÍCIO, IMPÕE-SE O REGIME ABERTO, NA
FORMA DO ART. 33, § 2º, ALÍNEA "C", DO CP, E, AINDA, O DIREITO DE
RECORRER EM LIBERDADE, DE ACORDO COM O ART. 527 DO CPPM.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
LUCIANO MOREIRA GORRILHAS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES

VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000144-59.2024.7.02.0002/SP
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: JOSE FERREIRA DA SILVA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): MARCOS VINICIUS BRUGUGNOLI BENTO (OAB SP179242)
EMENTA
DIREITO
PENAL
MILITAR.
APELAÇÃO
CRIMINAL.
MPM.
EMBRIAGUEZ EM SERVIÇO. SUBSUNÇÃO DO FATO À NORMA.
CONDENAÇÃO. PROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Ministério Público Militar contra sentença do
Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica que absolveu o acusado dos
crimes previstos no art. 202 e, subsidiariamente, no art. 279, ambos do CPM. O
recorrente sustentou a existência de provas suficientes para condenação. A
defesa pugnou pela manutenção da absolvição. A Procuradoria-Geral de Justiça
Militar opinou pelo provimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a conduta do réu se amolda ao
crime de embriaguez em serviço, previsto no art. 202 do CPM; (ii) saber se a
conduta caracteriza o crime de embriaguez ao volante, previsto no art. 279 do
CPM.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 202 do CPM exige que o militar se embriague durante o serviço ou se
apresente embriagado para prestá-lo. No caso, ficou comprovado que o réu
estava embriagado durante o serviço, estando, portanto, caracterizada a
tipicidade da conduta.
4. No caso concreto, em exame, não se caracterizou a elementar do delito de
embriaguez ao volante, descrito no art. 279, caput, do CPM. O estado de
embriaguez ficou comprovado nos autos, porém, no contexto fático
apresentado, o Réu dirigia o veículo em área sob administração militar, e não
em via pública, pois o caminhão, como descrito no processo, estava dentro de
área militar localizada na BASP, em direção à saída G3.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação criminal provida. Decisão unânime.
7000144-59.2024.7.02.0002
40001377290 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Tese de Julgamento: “A subsunção do fato à norma do art. 202 do CPM
demanda que o militar esteja ébrio na condução de veículo automotor.
________________
Dispositivos relevantes citados: Código Penal Militar (CPM), arts. 202.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em dar provimento ao Apelo da Acusação para, reformando a
Sentença recorrida, condenar JOSE FERREIRA DA SILVA à pena de 6 (seis) meses de
detenção, como incurso no art. 202 do CPM, com o benefício da suspensão condicional da
pena, pelo período de 2 (dois) anos, na forma do art. 84 do Estatuto Penal Militar, e nas
condições estabelecidas no art. 606 e 626, excetuada a alínea “a”, ambos do CPPM, além do
comparecimento trimestral na sede do Juízo da Execução ou de outro que lhe for designado;
ainda, caso não seja aceito o benefício, impõe-se o regime aberto, na forma do art. 33, § 2º,
alínea “c”, do CP, e o direito de recorrer em liberdade, de acordo com o art. 527 do CPPM.
Ministro JOSÉ BARROSO FILHO
Relator
Brasília, 16 de outubro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar
(MPM) contra a Sentença do MM Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª
Circunscrição Judiciária Militar (CJM), proferida em 11/11/2024, nos autos da Ação Penal
Militar (APM) nº 7000144-59.2024.7.02.0002, que absolveu JOSE FERREIRA DA
SILVA do crime previsto no art. 202, caput, do Código Penal Militar (CPM) e
subsidiariamente pelo crime previsto no art. 279 do CPM.
1. FATOS
1.1 Denúncia
O Réu foi denunciado pelo Ministério Público Militar, tendo por base o Auto de
Prisão em Flagrante nº 7000140-22.2024.7.02.0002, nos seguintes termos:
No dia 27 de maio de 2024, por volta das 22h10min, o flagranteado tentou sair da Base Aérea
de São Paulo (BASP) pelo portão G3, conduzindo um caminhão carregado de palets de
papelão que havia carregado na manhã daquele dia, estando o aludido posto sob o comando
7000144-59.2024.7.02.0002
40001377290 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

da 3S QSCon TAD R/2 Caroline Burgo Pastorelli Nozela, que percebeu certa dificuldade de
fala e de movimentos na conduta do denunciado, quando instado a se identificar e apresentar
documento de identidade na saída da BASP naquela ocasião.
Nesse particular, percebendo o possível estado de embriaguez do denunciado, a comandante
da guarda acionou o Oficial de Dia, 2T QOCon CIV Paulo Renato Freitas da Silva, o qual
iniciou uma conversa com o denunciado, para avaliar a situação, oportunidade em que
percebeu que o mesmo se encontrava em evidente estado de embriaguez, apresentando voz
“pastosa”, olhos avermelhados e dificuldade de articulação, razão por que o prendeu em
flagrante delito, sendo todos esses atos presenciados pelo soldado Rafael Júnior de Oliveira,
que cumpria serviço na guarda ao quartel no posto G3.
Outrossim, o Oficial de Dia solicitou apoio da Polícia Militar do Estado de São Paulo para
realização do teste alcoolemia no ora denunciado, vulgarmente conhecido como "teste do
bafômetro”, obtendo resultado positivo para embriaguez, na medida em que aparelho
registrou 0,65mg-l (sessenta e cinto miligramas de álcool por litro de ar), conforme se
constata do extrato do exame realizado (anexado ao evento nº 1 do e-proc.).
Interrogado nos autos, o denunciado confessou haver ingerido bebida alcoólica na data dos
fatos e que possui problemas de alcoolismo; acrescentou que serve no PAMA-SP e que na data
dos fatos foi escalado para ir até até a BASP com uma viatura caminhão para carregar palets
e em seguida retornar ao PAMA-SP para descarregar a carga; disse que, tão logo havia
carregado o caminhão, foi almoçar fora da BASP e ingeriu bebida alcoólica no almoço em
companhia de um amigo, o qual lhe deu de presente um pássaro calopsita (cf. interrogatório
anexado ao evento nº 1 do e-proc.).
Ademais, apurou-se que o Cap Intendente Afonso Henrique Rodrigues Silva recebeu o
denunciado na BASP na data dos fatos, e lhe passou a missão de carregar o caminhão com os
palets de papelão para que fossem descarregados no PAMA-SP, confirmando as declarações
prestadas pelo denunciado no interrogatório (cf. evento nº 1 do e-proc.)
Dessa forma, evidencia-se que o denunciado, ao cumprir missão em elevado estado de
embriaguez, poderia ter colocado em risco a sua vida, a vida de outras pessoas e o patrimônio
sob administração militar.
Portanto, assim agindo, livre e conscientemente, o ora denunciado se embriagou em serviço,
além de ter deixado de cumprir missão que lhe fora previamente confiada, incorrendo, assim,
nos delitos previstos no artigo 202, caput, e 196, caput, na forma do artigo 79, todos do
Código Penal Militar.
Trata-se de crimes militares previstos no artigo 9º, I, do Código Penal Militar.
Diante do exposto, o MPM denuncia o 2S JOSÉ FERREIRA DA SILVA como incurso artigo
202, caput, e 196, caput, na forma do artigo 79, todos do Código Penal Militar, requerendo de
V. Exa. seja recebida e autuada a presente peça acusatória, citado o acusado para se ver
processar e julgar, até final condenação, inquirindo-se também as testemunhas abaixo
arroladas. (APM nº 7000144-59.2024.7.02.0002, evento 1, INIC1) (evento 1, DOC1).
A Denúncia foi recebida em 4 de junho de 2024 (evento 1, DOC2).
A seguir, o Réu foi regularmente citado (evento 14, DOC1).
1.2 Instrução
A Defesa apresentou resposta à acusação, arrolou testemunha e se reservou para
se manifestar no mérito em momento oportuno (evento 19, DOC1).
7000144-59.2024.7.02.0002
40001377290 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 15/7/2024, o Juízo de origem, mediante decisão, conheceu da resposta à
acusação e designou audiência (evento 22, DOC1).
Em 15/8/2024, foi realizada audiência na qual foram ouvidas as testemunhas de
acusação e defesa, após houve o interrogatório do acusado e, por fim, foi determinada vistas
as partes, conforme o art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) (evento 50,
DOC1).
Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o MPM
requereu diligências, que foram deferidas pelo Juízo e cumpridas; a Defesa nada requereu
(evento 54, DOC1, evento 56, DOC1, evento 64, DOC1, evento 69, DOC1 e evento 76,
DOC1, respectivamente).
Nas alegações escritas, o Ministério Público Militar requereu a condenação do
Réu pela prática do delito previsto no art. 202, caput do CPM, ou de forma subsidiária no
crime previsto no art. 279, caput do CPM e absolvição pelo crime previsto no art. 196, caput
do CPM, nos termos do art. 439, “e”, do CPPM, diante das informações extraídas da
diligência requerida na fase do art. 427 do CPPM (evento 80, DOC1).
Na fase do art. 428 do CPPM, a Defesa requereu mediante as alegações escritas,
em síntese, a absolvição do Réu (evento 84, DOC1).
1.3 Sentença
Em 11 de novembro de 2024, o Conselho Permanente de Justiça para a
Aeronáutica negou total provimento à Denúncia e absolveu, por unanimidade de votos, o Réu
JOSÉ FERREIRA DA SILVA, em relação ao crime descrito no art. 196, caput, do CPM, com
base no art. 439, alínea “e”, do CPPM e do delito previsto no art. 202, caput, do CPM, com
base no art. 439, alínea “b”, do CPPM.
Além disso, entendeu pela não incidência do art. 279 do CPM, pedido
subsidiário apresentado pelo MPM na fase das alegações escritas, diante da atipicidade na
situação fático-jurídica examinada nos autos.
A Sentença foi publicada no dia 11 de novembro de 2024 (evento 102, DOC1).
O trânsito em julgado da referida Sentença para o Réu ocorreu no dia 3 de
dezembro de 2024 (evento 117, DOC1).
1.4 Razões/Contrarrazões
O MPM interpôs o presente recurso (evento 110, DOC1).
Nas razões do recurso, o MPM, em síntese, suscitou a reforma da sentença
absolutória, apontando que existem provas suficientes que justifiquem a condenação no art.
202, caput, do CPM, ou subsidiariamente no crime previsto do art. 279 do CPM (evento 110,
DOC1).
7000144-59.2024.7.02.0002
40001377290 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nas contrarrazões ao Recurso de Apelação, a Defesa do Réu enfatiza que as
provas colhidas durante a instrução criminal confirmam a absolvição, devendo ser mantida a
sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos (evento 119, DOC1).
2. PARECER DA PGJM
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em parecer da lavra do Dr. Luciano
Moreira Gorrilhas, Subprocurador-Geral de Justiça Militar, opinou pelo provimento do
apelo, para reformar a Sentença absolutória, e que o Réu seja condenado pelo crime previsto
no art. 202 do CPM, ou subsidiariamente no crime do art. 279 do CPM (evento 10, DOC1).
Foi determinada vista ao e. Ministro-Revisor.
É o Relatório.
VOTO
O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
merecendo, portanto, ser conhecido. Quanto ao mérito, o apelo do MPM deve ser provido.
Verifica-se nos autos que o Ministério Público Militar aponta elementos hábeis
que justificam a reforma da Sentença absolutória.
A Sentença absolveu o Réu dos crimes do art. 202 (embriaguez em serviço) e,
subsidiariamente, do art. 279 (embriaguez ao volante), ambos do CPM, lastreado na
atipicidade.
Ab initio, verifica-se ter sido o Réu processado e julgado pelo crime previsto no
art. 202, caput, do Código Penal Militar (CPM), cuja dicção dispõe que:
Embriaguez em serviço
Art. 202. Embriagar-se o militar, quando em serviço, ou apresentar embriagado para prestá-
lo:
Pena- detenção, de seis meses a dois anos.
O fato para ser caracterizado como delito penal militar precisa ser típico,
antijurídico e culpável.
Na análise da conduta supostamente delituosa, é essencial a presença de
elementares descritas no tipo penal militar para que esteja caracterizado o crime imputado.
O crime descrito no art. 202, caput, do CPM (embriaguez em serviço) é crime
propriamente militar e aponta como elementos formadores do tipo penal: o militar se
embriague em serviço ou se apresente embriagado para prestar o serviço.
A embriaguez é um estado provocado tanto pela ingestão de bebida alcóolica
quanto por substâncias de efeito análogo.
7000144-59.2024.7.02.0002
40001377290 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Esse tipo penal visa proteger o serviço militar, além de resguardar o dever
militar, no qual o militar deve se dedicar a atividade militar prezando pela eficiência e
regularidade das atividades na caserna.
O delito penal castrense, em comento, aponta, na primeira hipótese, que o
militar se encontra de serviço e se embriaga durante o período que deveria estar
desempenhado suas atividades.
Na segunda hipótese, o militar antes de iniciar o seu expediente apresenta-se
embriagado para desenvolver suas atividades.
Na análise das elementares do tipo, é possível concluir, diante das provas
acostado aos autos, que o Réu estava embriagado quando em serviço.
Não resta dúvida nos autos quanto à comprovação do estado de embriaguez do
Réu no momento em que conduzia a viatura (caminhão) dentro da área militar, já direcionado
a seguir a rota pela saída G3, isso porque foi realizado o teste de alcoolemia, popularmente
conhecido como teste de bafômetro, além de, no próprio depoimento, o Réu, ora Apelado, ter
admitido que ingeriu bebida alcóolica. Também foram descritos os sintomas de ebriedade
pelas testemunhas que presenciaram a situação fática em análise (evento 1, DOC1, fls. 8 a
10 e 24).
Em Juízo, o estado de embriaguez também foi confirmado pelo depoimento das
testemunhas e pelo interrogatório do Réu o qual afirmou ter ingerido bebida alcóolica
(evento 102, DOC1).
Neste sentido a Corte Castrense já decidiu sobre a comprovação do estado de
embriaguez, conforme julgados abaixo:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EMBRIAGUEZ EM SERVIÇO, ABANDONO DE POSTO
E DORMIR EM SERVIÇO. ARTS. 202, 195 E 203 DO CPM, RESPECTIVAMENTE.
REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. AUTORIA E INDÍCIOS DE MATERIALIDADE. PROVIMENTO
DO RECURSO MINISTERIAL. Militares que, em tese, ingeriram bebida alcoólica em horário
de serviço e, momentos depois, um deles abandona o posto para procurar o outro que estaria
dormindo. O Juízo de primeira instância recebeu a Denúncia da prática do crime de
abandono de posto (art. 195 do CPM) e a rejeitou quanto aos crimes de dormir em serviço
(art. 203 do CPM) e embriaguez em serviço (art. 202 do CPM) por ausência de provas.
Recurso Ministerial, interposto com fundamento na alínea "d" do permissivo art. 516 do
CPM, pretendendo o recebimento da Denúncia, quanto à prática do crime insculpido no art.
202 do CPM. As confissões dos Réus e os exames médicos neles realizados, referindo hálito
etílico e ingestão de bebida alcoólica, além dos depoimentos constantes dos autos,
constituem indícios de provas materiais suficientes para dar início à Ação Penal. Provimento
do Recurso para, cassando a Decisão recorrida, receber a Denúncia na parte atinente ao
crime previsto no art. 202 do CPM e determinar a baixa dos autos à origem para o regular
prosseguimento do feito. Unanimidade. (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 0000026-
04.2014.7.07.0007. Relator: Ministro MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS. Data de
Julgamento: 13/8/2014, Data de Publicação: 25/8/2014) (Grifo nosso).

EMENTA: APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ EM SERVIÇO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO
DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. PROVIMENTO. Não obstante a gravidade da conduta de
consumir bebida alcoólica no interior do quartel, a norma capitulada no art. 202 do CPM
7000144-59.2024.7.02.0002
40001377290 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pune a embriaguez em serviço, e não apenas a ingestão de álcool em área sujeita à
Administração Militar. Na espécie, os laudos periciais não indicam, com o necessário grau
de certeza, se a conduta dos apelantes efetivamente alcançou o estágio da embriaguez e,
após a realização de exames clínicos nos recorrentes, não se vislumbrou o inebriamento em
nenhum deles. Ademais, a prova testemunhal não é uníssona quanto ao aparente estado de
embriaguez dos ex-militares. Diante desse quadro, não resta alternativa senão a incidência do
princípio do in dubio pro reo, corolário do princípio constitucional da presunção de
inocência. Por decorrência lógica, em relação à conduta mais gravosa, consubstanciada na
introdução da bebida alcoólica no aquartelamento e no fornecimento aos companheiros de
caserna, restou prejudicada a condenação do autor às penas do art. 202, c/c o art. 53, ambos
do CPM, considerando a inocorrência da prática delituosa atribuída aos demais acusados.
Apelação provida, à unanimidade. (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 0000010-
74.2008.7.03.0103. Relator: Ministro WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS. Data de
Julgamento: 14/12/2011, Data de Publicação: 06/06/2012) (Grifo nosso).
O fato de o Réu estar em estado de embriaguez é incontroverso nos autos,
diante das provas contidas no processo originário e procedimentos relacionados.
Quanto à elementar do tipo do art. 202 do CPM “quando em serviço”, também
se encontra presente nos autos.
Aqui é necessário ressaltar que a missão a ser desenvolvida pode ser
determinada por escrito ou verbalmente, e, neste caso, ocorreu das 2 (duas) formas.
A primeira parte da missão desenvolvida pelo Réu, no dia 27/5/2024, foi
determinada de forma escrita, que foi conduzir a viatura (caminhão) para transporte de
material do Parque de Material Aeronáutico de São Paulo-PAMA/SP até a PCAN-GRU,
localizado no interior da Base Aérea de São Paulo/BASP, conforme documento
comprobatório juntado aos autos (evento 69, DOC2).
A segunda parte da missão foi determinada verbalmente, como aproveitamento
da missão de retorno ao PAMA/SP, conforme se conclui a partir das provas reunidas na ação
penal militar originária e no auto de prisão em flagrante correlacionado (evento 1, DOC1, fls.
9 e 10 e evento 69, DOC1).
No depoimento do Cap Intendente Afonso Henrique Rodrigues Silva, como
testemunha, no Auto de Prisão em Flagrante (APF) correlacionado à Ação Penal Militar
originária, fica evidente o desenvolvimento da segunda parte da missão determinada
verbalmente pelo Capitão ao Réu, conforme abaixo transcrito:
Em seguida, foi ouvida a terceira testemunha Cap Intendente Afonso Henrique Rodrigues
Silva, SARAM 449323-0, pertencente ao efetivo da BASP, [...], advertido das penas dos artigos
343 a 346 do CPM e sobre o disposto no § 2º do artigo 296 do CPPM, informou não ser
parente e nem amigo íntimo ou inimigo do autor do fato ou do ofendido, sob o compromisso de
dizer a verdade e sendo inquirida, disse: que tive contato com o infrator de manhã, por
telefone, querendo carregar seu caminhão com pallets de caixas de papelão pra transportar
até o PAMA-SP; que neste momento ele já se encontrava pela BASP, Terminal CAN e fui ao
seu encontro; que orientei ele a parar próximo ao Hangar, que mostrei o material e orientei a
pedir apoio de empilhadeira; que foram 6 pallets de caixas; que dei 4 pacotes de fitas
adesivas; que não acompanhei o carregamento porque retornei às minhas atividades de rotina
da BASP; que às 15:30h retornei ao Hangar e ele não estava mais lá; que provavelmente ele
já havia finalizado seu carregamento, pois 6 pallets é rápido para carregar. (Auto de Prisão
em Flagrante-APF nº 7000140-22.2024.7.02.0002, Evento 1, P_FLAGRANTE1, pag. 9 e 10).
7000144-59.2024.7.02.0002
40001377290 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Para o Direito Penal Militar, um militar está "em serviço" ou em uma situação
equivalente quando ele está:
1. Em Serviço: O militar está cumprindo uma ordem, uma missão, ou uma
escala de serviço determinada por sua corporação.
2. Atuando em Razão da Função: O militar, mesmo que não esteja escalado
em um serviço específico naquele momento, pratica o ato em decorrência, ou por causa, da
sua condição ou função militar. Há um nexo causal entre a sua função e o crime cometido.
3. Em Comissão de Natureza Militar: O militar está em uma missão,
deslocamento ou encargo que possui um caráter puramente militar, como um patrulhamento,
uma escolta, ou o transporte de material militar.
4. Em Formatura: O militar está participando de um ato de organização e
disciplina da tropa.
A condição de "militar em serviço" ou "atuando em razão da função" é o que
liga o ato criminoso aos princípios basilares das instituições militares: a hierarquia e
a disciplina. O Direito Penal Militar visa proteger a ordem jurídica militar, e o fato de um
crime ser cometido durante o serviço ou por causa dele afeta diretamente o cumprimento do
dever militar e a imagem da corporação.
Portanto, para o Direito Penal Militar, o termo "militar em serviço" é mais do
que estar fisicamente no quartel; é estar agindo em nome e por conta da instituição militar,
e no caso em exame está caracterizado que o Réu estava em serviço em estado de
embriaguez.
Desse modo, detecta-se que o Réu se encontrava embriagado e desenvolvendo a
missão. O estado de embriaguez dentro da área militar está diretamente correlacionado
com o momento em que desempenhava a missão de retorno para o PAMA/SP, com
viatura carregada de paletes.
Com isso, resta evidente que o Réu se enquadra na hipótese do art. 202 do
CPM. O Réu, ora Apelado, estava em serviço quando ébrio, conforme provas contidas na
instrução probatória do processo originário. Assim sendo, por óbvio, ficou caracterizado o
delito do art. 202 do CPM, pois presentes todas as elementares do aludido tipo penal.
Por segundo, examina-se, também, a imputação subsidiária do crime descrito
no art. 279, caput, do Código Penal Militar (CPM), descrito a seguir:
Embriaguez ao volante
Art. 279. Dirigir veículo motorizado, sob administração militar na via pública, encontrando
em estado de embriaguez, por bebida alcóolica, ou qualquer outro inebriante:
Pena- detenção, de três meses a um ano.
O tipo penal descrito no art. 279 do CPM é crime impropriamente militar, uma
vez que a lei penal comum define de modo diverso e possui elementares na estrutura típica
que o diferencia do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), no qual aponta que
7000144-59.2024.7.02.0002
40001377290 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“conduzir veículo automotor, na via pública, estando com concentração de álcool por litro
de sangue igual ou superior a 6 (seis) decigramas, ou sob influência de qualquer outra
substância psicoativa que determine dependência,” ensejando a aplicação da pena de
detenção, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a
permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.
O crime de embriaguez ao volante tem como finalidade resguardar a
incolumidade pública.
O sujeito ativo não necessariamente é o militar, e sim o condutor em estado de
embriaguez, por bebida alcóolica, ou qualquer outro inebriante, haja vista que não foi
especificada na norma incriminadora esta exigência. Quanto ao veículo motorizado deve
estar sob a administração militar na via pública.
Frise-se que o veículo motorizado sob administração militar deve estar
trafegando em via pública.
A via pública é área de circulação em que todos os cidadãos têm acesso, sendo
regulamentada pelo Poder Público como as ruas, avenidas e estradas, diferentemente de área
de circulação sob administração militar, restrita ao desempenho das atividades da caserna,
que têm acesso controlado a todo tempo.
Nesse sentido, é firme a jurisprudência na Corte Castrense e em outros
tribunais:
EMBRIAGUEZ (CPM - ART. 279). SOLDADO, QUE APOS A INGESTÃO DE UMA
GARRAFA DE CERVEJA, FOI PRESO EM FLAGRANTE AO COLIDIR COM VEICULO
CIVIL, DIRIGINDO MICROONIBUS MILITAR NA CONTRAMÃO DE AVENIDA.
PROVA TESTEMUNHAL APONTANDO PARA O ESTADO DE EMBRIAGUEZ DO
ACUSADO. LAUDO PSIQUIATRICO E DEPOIMENTO, EM JUIZO, DO MEDICO QUE O
EMITIU
ATESTANDO
A
INIMPUTABILIDADE
EM
RAZÃO
DE
EMBRIAGUEZ
PATOLOGICA. AUSENCIA DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. ABSOLVIÇÃO
BASEADA NA DUVIDA DO COLEGIADO QUANTO AO REAL ESTADO DE
INIMPUTABILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. UNANIME. Superior
Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 1994.01.047413-7. Relator: Ministro JOSÉ DO CABO
TEIXEIRA DE CARVALHO. Data de Julgamento: 20/04/1995, Data de Publicação: 1º/6/1995)
(Grifo nosso).

Ementa: Apelação Cível. Ação indenizatória. Queda em calçada. Pessoa idosa. Fratura.
Manutenção das vias públicas. Negligência. Demonstração. Responsabilidade subjetiva do
Município. Dano material. Dano moral. Configuração. Sentença confirmada. De acordo com
o art. 37, § 6º, da CF, a responsabilidade do Estado é objetiva, contudo, nos casos de omissão,
a doutrina e jurisprudência entendem que deve haver a análise da culpa e, portanto, a
responsabilidade passa a ser subjetiva. É dever do Município manter as vias pública,
incluindo-se nesse conceito as calçadas, em condições adequadas ao trânsito e circulação da
população. Verifica-se a culpa do Município por negligência ao deixar de fiscalizar a
regularidade das calçadas da urbe, não estando demonstrada notificação quanto à
irregularidade aos proprietários do estabelecimento comercial, em região de grande
movimentação na cidade, fato passível de ocasionar lesões e quedas em pedestres que
transitem pelo local. Comprovando-se que as causas do evento danoso decorreram de omissão
de quem deveria fiscalizar as condições de segurança necessárias, indeclinável é sua
7000144-59.2024.7.02.0002
40001377290 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

obrigação de indenizar. Recurso não provido. (TJ-RO – Apelação Cível AC: XXXXX-
57.2017.8.22.0005, Relator Miguel Monico Neto. Data de Julgamento: 21/7/2020) (Grifo
nosso).
No caso concreto, em exame, não se caracteriza o delito de embriaguez ao
volante, descrito no art. 279, caput, do CPM.
Já foi mencionado que o estado de embriaguez está comprovado nos autos,
porém, no contexto fático apresentado, o Réu dirigia o veículo em área sob administração
militar, e não em via pública, pois o caminhão, como descrito no processo, estava dentro
de área militar localizada na BASP, em direção à saída G3.
O conceito de área sob administração militar pode ser extraído de uma análise
sistêmica do Código Penal Militar (CPM) e por analogia (isto é, relação de semelhança entre
coisas ou fatos distintos) ao crime previsto no art. 302 (ingresso clandestino), o qual dispõe:
Penetrar em fortaleza, quartel, estabelecimento militar, navio, aeronave, hangar
ou em outro lugar sujeito à administração militar, por onde seja defeso ou não haja passagem
regular, ou iludindo a vigilância da sentinela ou de vigia.
Conclui-se que a área sob administração militar, apesar de ser gerida pelo Poder
Público, não é área de circulação livre dos cidadãos, diferentemente do critério que
caracterizaria a via como pública.
No caso em tela, detecta-se que a via onde trafegava a viatura pertencia à área
sob administração militar e, portanto, não se tratava de via pública.
Desse modo, não estando presente a elementar “via pública”, necessária para
caracterizar o crime descrito no art. 279, caput, do CPM, a conduta descrita como delituosa
demonstra ser atípica.
Finalmente, conforme já mencionado, a conduta descrita na denúncia
caracteriza o delito tipificado no art. 202 do Código Penal Militar, uma vez que ficou
demonstrada a presença de todas as elementares do tipo penal militar em discussão.
Com isso, adotando o critério trifásico da dosimetria da pena, assim estabeleço:
Na primeira fase, à luz das diretrizes estabelecidas no art. 69 do CPM,
considerando que não há circunstâncias judiciais desfavoráveis ao Réu, fixa-se a pena-base
do crime previsto no art. 202 do CPM, no mínimo legal, em 6 (seis) meses de detenção.
Na segunda fase, inexistem circunstâncias legais agravantes e atenuantes,
previstas no art. 70 e 72, respectivamente, ambos do CPM, por isso fica inalterada a pena
base fixada na primeira fase, no mínimo legal, em 6 (seis) meses de detenção.
Na terceira fase, não há causa de aumento e nem de diminuição de pena a ser
considerada, motivo pelo qual torna a pena-base fixada na primeira fase em pena definitiva,
em 6 (seis) meses de detenção, com base no art. 202 do CPM.
7000144-59.2024.7.02.0002
40001377290 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Concedo o benefício da suspensão condicional da pena, na forma do art. 84 do
Estatuto Penal Militar, pelo período de prova de 2 (dois) anos, e nas condições estabelecidas
no art. 606 e 626, excetuada a sua alínea “a”, ambos do CPPM, além do comparecimento
trimestral na sede do Juízo da Execução ou de outro que lhe for designado. Caso não seja
aceito o benefício, impõe-se o regime aberto, na forma do art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP e
ainda o direito de recorrer em liberdade, de acordo com o art. 527 do CPPM.
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao Apelo da Acusação para,
reformando a Sentença recorrida, condenar JOSE FERREIRA DA SILVA à pena de 6 (seis)
meses de detenção, como incurso no art. 202 do CPM, com o benefício da suspensão
condicional da pena, pelo período de 2 (dois) anos, na forma do art. 84 do Estatuto Penal
Militar, e nas condições estabelecidas no art. 606 e 626, excetuada a alínea “a”, ambos do
CPPM, além do comparecimento trimestral na sede do Juízo da Execução ou de outro que lhe
for designado. E, ainda, caso não seja aceito o benefício, impõe-se o regime aberto, na forma
do art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP, e o direito de recorrer em liberdade, de acordo com o art.
527 do CPPM.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001377290v4 e do código CRC 59d24f1b.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 30/10/2025, às 14:40:33
7000144-59.2024.7.02.0002
40001377290 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR